Tribunal: STF
Processo: ARE 1528686
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 249):



    “CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELECOMUNICAÇÕES. ANATEL. QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. As Agências Reguladoras, autarquias em regime especial as quais incumbe a fiscalização e controle da prestação de serviços públicos por pessoas privadas, sobretudo das concessões e permissões, têm poder normativo para a edição de normas técnicas, complementares à lei, que não poderiam nela serem previstas, por sua natureza altamente especializada.



    2. Com fundamento no poder regulatório, a ANATEL editou a Resolução n. 575/11, que aprovou o regulamento de gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal - RGQ-SMP e alterou o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP.



    3. A norma estabelece a coleta e consolidação dos indicadores de qualidade por Código Nacional - CN ou por Unidade da Federação - UF, inexistindo indicadores de desempenho estabelecidos por municípios. Os parâmetros utilizados pelo autor da ação para aferir a qualidade dos serviços não estavam previstos na Resolução ou em outro ato normativo.



    4. Não há como concluir que há vício de qualidade que torna o serviço impróprio para consumo, isto é, que é inadequado para os fins que razoavelmente se esperam e que não atende as normas regulamentares de prestabilidade - já que, no caso, não havia norma nesse sentido -, bem como que tais circunstâncias pontuais lhe diminuíssem o valor, nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.



    5. Desprovimento da apelação.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPF (Doc. 257), foram rejeitados (Doc. 276).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 284) interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXII; 21, XI; 37, caput; e 170, V, da CF/1988.



    Em suas razões, alega que “restou demonstrado (…) nos autos que os serviços de telefonia móvel oferecidos pela empresa concessionária ré aos usuários situados no Município de São Valentim do Sul/RS não atenderam aos critérios relevantes de qualidade no período abarcado pela ação civil pública, tornando tais serviços inadequados aos fins que deles razoavelmente se esperam” (Doc. 284, fl. 6).



    Sustenta que a Lei 9.472/1997 garante a prestação de serviços de telecomunicações com padrões de qualidade compatíveis com as exigências dos usuários, impondo, ainda à agência reguladora o dever de reprimir as infrações aos direitos dos usuários. Nesta senda, constatando a prestação inadequada de serviços de telefonia, cabe ao Estado a promoção da defesa do consumidor, com a aplicação do CDC.



    Por fim, requer a reforma do acórdão para que os réus sejam condenados na integralidade dos pedidos formulados na inicial.



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 304), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamentos de que a análise da questão invocada implicaria reexame da matéria fático-probatória, encontrando óbice na Súmula 279 do STF.



    No Agravo (Doc. 316), a parte agravante defende a inaplicabilidade ao caso do referido enunciado sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Foram esses os argumentos levantados pela parte recorrente para explicitar a alegada Repercussão Geral da matéria (Doc. 284, fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Faz-se presente, para os fins do art. 102, § 3.º, da Constituição da República, a repercussão geral da questão constitucional que constitui o objeto do presente recurso extraordinário. 



    Com efeito, este recurso extraordinário traz à análise dessa Corte Suprema matéria de destacada importância, qual seja, o problema do zelo pela qualidade na prestação dos serviços de telecomunicações pelas empresas concessionárias desse serviço público. No caso, em específico, trata-se do direito dos consumidores residentes em São Valentim do Sul de terem acesso adequado à rede de telefonia móvel, serviço público de natureza essencial. 



    Ressalte-se que o juízo de valor quanto à alta relevância da tutela dos direitos do consumidor e da adequada e eficiente prestação dos serviços públicos essenciais, caso dos autos, não comporta controvérsia, pois decorre de opção feita já pelo constituinte, que lhes reservou especial proteção jurídica no art. 5.º, inciso XXXII, no art. 170, inciso V, e no art. 37, caput, da Constituição da República. 



    Fica claro, portanto, que o debate jurídico-constitucional encartado no recurso extraordinário não se limita apenas à esfera individual dos próprios litigantes ou ao estrito âmbito deste processo, senão que produz reflexos sociais e jurídicos que se projetam sobre toda a coletividade, titular do direito transindividual à proteção do consumidor e à eficiência na prestação dos serviços públicos essenciais, com repercussões de amplitude nacional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9472/1997, Código de Defesa do Consumidor – CDC e Resolução n. 575/2011) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que não há vício de qualidade que torna o serviço da ANATEL impróprio para consumo, “isto é, (...) inadequado para os fins que razoavelmente se esperam e que não atende as normas regulamentares de prestabilidade - já que, no caso, não havia norma nesse sentido -, bem como que tais circunstâncias pontuais lhe diminuíssem o valor, nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor” (Doc. 249, fl. 7). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 249, fl. 5):



    “Com fundamento no poder normativo regulatório descrito na referida lei, a ANATEL editou a Resolução n. 575/11, que aprovou o regulamento de gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal - RGQ-SMP e alterou o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP. 



    A norma estabelece a coleta e consolidação dos indicadores de qualidade por Código Nacional - CN ou por Unidade da Federação - UF, inexistindo indicadores de desempenho estabelecidos por municípios. 



    Além disso, conforme destacou o juízo de origem, os parâmetros utilizados pelo autor da ação para aferir a qualidade dos serviços não estavam previstos na Resolução n. 575/11 nem em outro ato normativo. 



    O despacho da ANATEL na qual foram definidos esses indicadores corrobora, inclusive, que não houve omissão da Agência Reguladora, uma vez que foi proferido em processo administrativo para a melhoria dos serviços, a partir das circunstâncias constatadas na ocasião. 



    A sentença observa que desde a medida cautelar adotada em 2012, passando por todos os informes da Anatel, atas de reunião, informações prestadas pela operadora, documentos que instruíram o processo, considerações atinentes à ampliação do número de municípios com cobertura etc., a Anatel acompanhou de perto a perfectibilização do plano de melhoramento, sendo que mesmo após o decurso de certo prazo e a implementação de várias das medidas sugeridas, alguns municípios ainda se enquadravam em situação de criticidade, o que levou a Autarquia, frente à equação que envolve todos estes elementos, determinar à operadora que atentasse para os percentuais em média simples trimestral em um intervalo de tempo previamente definido. Ou seja, a determinação dos percentuais de mínimos e máximos de acesso e queda (85% e 5%) foi uma decorrência da verificação de continuidade da criticidade em alguns municípios, e não a causa desta situação (quando abaixo deles, evidentemente).



    (...)



    No caso, o autor aponta que a situação de criticidade quanto ao índice de conexão ficou caracterizada no terceiro e quarto trimestres de 2017. 



    No entanto, as falhas foram episódicas e, ao que tudo indica, não se perpetuaram. 



    Conforme as informações trazidas pela ANATEL, no período compreendido entre dezembro de 2017 e novembro de 2020, a prestação de serviços de voz e dados se manteve constante, dentro dos parâmetros indicados pela parte autora (mais do que 85% no acesso e menos do que 5% na queda) - evento 33, OUT2.



    Portanto, não é possível o acolhimento da pretensão da parte autora para o período relatado, tendo em vista a ausência de ato normativo que impusesse a observação dos parâmetros descritos na inicial e que não ficou demonstrado o vício de qualidade, nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. ”



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo extremo.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes: 



    ”EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos. Responsabilidade pela qualidade do serviço e do produto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.243.445 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 27/4/2020)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou os óbices enunciados nas Súmulas nº 279, 282 e 356/STF, bem assim o caráter infraconstitucional da discussão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de recurso extraordinário no qual se argui matéria constitucional sem prequestionamento e se impugna acórdão que, baseado no exame de fatos e provas e na interpretação de legislação infraconstitucional, aquiesceu, ante a constatada falha na prestação do serviço de telefonia, com a condenação da agravante em diversas obrigações de fazer e de não fazer e no pagamento de indenização a determinados usuários do serviço telefônico e, ainda, arbitrou compensação por danos morais coletivos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.”(ARE 1.498.570-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 18/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente